Tribunal: CARF
Processo: 13433.720583/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720583/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.434 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
TIMBAUBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS CONCEITO
O direito ao crédito presumido e ao crédito básico de IPI restringe-se às
aquisições de matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem utilizados no processo produtivo e consumidos a partir de contato
direto sobre o produto em fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA CRIAÇÃO
DE CAMARÕES. POSSIBILIDADE.
Os produtos utilizados na fabricação de produtos exportados, que atendam os
requisitos para se classificar como insumos, podem ser computados no cálculo
do crédito presumido de IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas relacionadas às despesas com larvas de camarão e
rações, desde que devidamente comprovadas. Vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes
e Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), que negavam provimento ao Recurso.
Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Mara
Cristina Sifuentes.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720583/2011-10
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pelo julgador de piso visto que bem sintetiza os fatos:
O presente processo diz respeito a pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI
de que trata a Lei no 9.363/96, no valor de R$ 154.991,58, relativo ao 3o
trimestre de 2003, combinado com pleitos compensatórios.
Às fls. 63/67, encontra-se anexado o Decisório NURAC no 310/2011, concebido em
face dos exames necessários à apreciação do pleito formulado, do qual foram extraídas
as seguintes informações que julgo relevante destacar:
1 - A empresa requerente produz e exporta camarões, sendo que o processo de
industrialização de seu produto se resume à limpeza, retirada de pernas, cabeças, cascas
(beneficiamento) e acondicionamento em embalagens para consumo final, em
consonância com o que determina o artigo 4o, inciso IV do regulamento do IPI
(RIPI/2002 - Decreto n° 4.544, de 26/12/2002).
2 - O produto chega ao estabelecimento industrializador como camarão "in natura", não
sofre qualquer processo que o transforme em produto diverso, não incorpora nenhuma
outra matéria prima, sendo apenas aperfeiçoado para consumo e embalado. Este
aperfeiçoamento se limita à limpeza por processos mecânicos e manuais (lavagem e
cata).
3 - Com base nos conceitos de industrialização constantes da legislação do IPI, somente
se caracterizam como matéria-prima e produto intermediário os produtos que se
integram ao produto final, ou que, embora não se integrando ao novo produto fabricado,
sejam consumidos, em decorrência de ação direta sobre o mesmo, no processo de
fabricação. Neste sentido, nos termos do que determina a Lei n° 9.363/96, somente a
aquisição de matéria prima original (camarão in natura) e de material de embalagem
podem ser computados para determinação da base de cálculo dos créditos presumidos
de IPI.
4 - Verificou-se que a maioria das notas fiscais apresentadas pela empresa requerente
não deveria compor a base de cálculo do crédito presumido do IPI, pois indica
aquisições de produtos utilizados na fase pré-industrial da produção do camarão
(criação), como é o caso da aquisição de larvas, de ração e de produtos químicos usados
na carcinicultura. Outro grupo de notas fiscais apresentadas é relativo a despesas gerais
da empresa, tais como serviço de beneficiamento de camarão, combustível empregado
em transportes (não consumidos na fase de beneficiamento e embalagem) e peças para
manutenção de bens do ativo, e não se configuram como itens que se integram ao
produto final.
Com fundamento nas constatações acima, o pedido em questão foi parcialmente
deferido, tendo sido reconhecido direito creditório no valor de R$ 65,54.
Cientificado em 07/12/2011 (AR à fl. 102), o requerente apresentou, tempestivamente,
em 06/01/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 70/83, na qual, em síntese:
a) Repisa circunstâncias e fundamentos que nortearam a decisão denegatória e
argumenta que a "criação dos camarões em viveiro, a partir da aquisição de pós-larvas,
classificada como afeta à fase pré-industrial pela decisão ora combatida, não pode ser
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

tida como atividade dissociada das atividades de industrialização realizadas pela
empresa".
b) Alega que o cultivo do camarão que realiza detém o escopo de compor o seu
processo de industrialização, de modo que tal atividade (cultivo) não pode ser observada
de forma dissociada da atividade industrial (limpeza, classificação, pelagem,
congelamento e embalagem para a sua comercialização), apenas fazendo sentido
quando considerada como sendo uma etapa estritamente necessária e indispensável para
a efetiva obtenção do beneficiamento e do acondicionamento para comercialização.
c) Afirma que não há como deixar de concluir que, à época de apuração dos créditos
glosados, desempenhava "atividade agroindustrial porquanto associava o cultivo do
camarão à industrialização do mesmo, sendo que ambas as atividades se complementam
e apenas fazem sentido como partes de um só processo produtivo, e não como
atividades dissociadas".
d) Aduz que "a própria Instrução Normativa INSS/DC n° 60, de 30 de outubro de 2001,
que "estabelece procedimentos de arrecadação das contribuições devidas à Previdência
Social relativas às atividades rural e agroindustrial" classifica a carcinicultura como
atividade agroindustrial", conforme transcrição de alguns de seus dispositivos (art.7o,
o1o; 9o, III; 13, IV; 18, III; 23, III.
e) Acresce que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, da qual
transcreve o art. 249, inseriu a carcinicultura no código FPAS da categoria econômica
de indústria, o que foi mantido pela IN RFB n° 739/2007, bem como pelas IN RFB n°
785/2007 e 971/2009, normas estas que regulamentam o art. 25, da Lei n° 10.256/01, o
qual "estabeleceu a obrigação de os produtores rurais passarem a contribuir para a
previdência social com base em contribuição incidente sobre a receita bruta dos
produtos comercializados, e não mais sobre a folha de salários".
f) Defende que após a unificação da Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da
Receita Previdenciária, não deveria se admitir, sob pena de grave ofensa ao princípio da
segurança jurídica, que a atividade que desempenha receba tratamento diferenciado
pelos órgãos da Administração Tributária, ora sendo classificada, de forma correta,
como agroindústria destinada a um só processo produtivo, ora recebendo o equivocado
tratamento de que o cultivo do camarão, indispensável ao processo produtivo, diz
respeito à atividade estritamente rural, não se associando à industrialização, para efeito
do cômputo do crédito presumido do IPI.
g) A partir de excertos de votos e de ementas de julgados do STJ que transcreve
parcialmente, sustenta que a referida corte entende que o crédito presumido do IPI
objetivou desonerar a tributação em cascata do PIS e da COFINS, para os produtos
destinados à exportação, de modo que todos os insumos, inclusive os relacionados à
atividade rural, incidentes sobre o produto exportado pelo produtor deveriam ser
computados na base de cálculo do benefício.
h) Expõe que do mesmo modo que o adubo e os defensivos agrícolas, contemplados por
decisão do STJ ao apreciar processo de interesse de uma Usina de Óleos e Castanhas,
serviam como insumo utilizado no plantio agrícola, os produtos intermediários glosados
pelo questionado ato decisório (pós-larva de camarão, etc.) revelam-se indispensáveis à
obtenção do produto a ser exportado, integrando o processo produtivo da empresa, ainda
que relacionado ao seu segmento mais rural.
i) Menciona que, no tocante à tributação do ICMS, a atividade agroindustrial recebe o
mesmo tratamento dado ao processo de industrialização, consoante excerto que
transcreve de Decisão da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
j) Sugere que a autoridade fiscal teria se equivocado ao afirmar que "nos termos do que
determino a lei n° 9.363/96, somente a aquisição de matéria prima original (camarão in
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

natura) e de material de embalagem podem ser computados para determinação da base
de cálculo do crédito presumidos de IPI".
k) Diz que desempenhou, à época, atividade agroindustrial, haja vista ter exercido a
industrialização de produção própria, e, por isso, "as matérias primas e os insumos
relacionados ao cultivo do camarão devem, sim, ser tidos como integrantes do processo
produtivo destinado ao consumo final, sob pena de grave ofensa ao espírito da norma
que instituiu o aludido crédito presumido às empresas exportadoras".
l) Fala que a decisão do Fisco estaria amparada em meras suposições e não em dados
técnicos e empíricos.
m) Destaca que o conceito legal contido no art. 147, I, do RIPI, não exclui os insumos
que não mantêm contato físico com o bem produzido, tendo ressalvado apenas os bens
destinados ao ativo permanente, razão pela qual não poderia o entendimento da
Administração Tributária, que impõe a glosa até de despesas com combustíveis, dispor
diferentemente e de forma restritiva. Para sustentar sua tese, apresenta ementas de
julgados judiciais.
n) Contesta as glosas relativas às peças de reposição, justificando que as mesmas, além
de se desgastarem facilmente, classificam-se como produtos intermediários e não são
contabilizadas no ativo permanente, passando em seguida a abordar uma suposta
violação de dispositivo constitucional (art. 153, §3°, inciso III, da CF) que teria sido
cometida pelo Fisco ao não permitir que o produtor industrial absorvesse os créditos
utilizados em seu processo produtivo.
Ao final, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão
administrativa definitiva e a reconsideração/reforma do despacho combatido, com a
homologação total das compensações declaradas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente no acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento de Recife (PE), com a seguinte
ementa (FLS. 124/133):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. INSUMOS ADMITIDOS NO
CÁLCULO.
Apenas os valores relativos às aquisições de insumos compreendidos nos conceitos
estabelecidos pela legislação do IPI como matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem são admitidos no cálculo do crédito presumido.
CRIAÇÃO DE CAMARÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A criação de camarão (carcinicultura), por ser atividade que não se enquadra no
conceito de industrialização, não propicia que os produtos nela empregados gerem
direito ao crédito presumido do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

Com fundamento em juízo sobre ilegalidade de norma tributária, não compete à
autoridade administrativa negar sua aplicação ao caso concreto. Prerrogativa esta
exclusiva do Poder Judiciário, por força de dispositivo constitucional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais trazidas pelo sujeito passivo não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em
análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário e descrição do
processo produtivo.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
Trata o presente processo sobre PER/DCOMP ́S alusivos a ressarcimento de
créditos presumidos de IPI de que trata a Lei no 9.363/96, atinentes ao 3o trimestre de 2003.
O crédito foi reconhecido parcialmente, tendo sido homologadas as compensações
até o limite do valor reconhecido (fls. 63/67).
Mérito
Passamos agora a análise do mérito que trata das glosas referentes a matérias-
primas (larvas), produtos intermediários (rações) e também despesas descritas no relatório fiscal
como relativas a despesas gerais da empresa, como serviço de beneficiamento de camarões,
combustível empregado em transporte (não consumidos na fase de beneficiamento e
embalagem), peças para manutenção de bens ativo, que nos termos do que alega a recorrente são
utilizados no processo de industrialização.
Inicialmente observo que no relatório fiscal de fls. 63/67 a fiscalização afirma que
a empresa contribuinte “produz e exporta camarões, sendo que o processo de industrialização de
seu produto se resume à limpeza, retirada de pernas, cabeças, cascas (beneficiamento) e
acondicionamento em embalagens para consumo final”.
Com toda vênia discordo da afirmativa acima, fez que no estatuto social da
empresa datado de 02/05/2011, acostado as fls. 91/97, consta o objeto social, vejamos
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

Sendo assim, afasto o entendimento restrito da atividade industrial para analisar o
presente caso sob a óptica de que a empresa em questão cria, reproduz, beneficia e comercializa
o camarão.
Prosseguindo, deixo consignado que o acórdão do RESP n.o 1.221.170 do STJ,
utilizados pelo Recorrente não se aplica ao caso concreto posto que é relativo a créditos de
insumos sobre PIS e COFINS, conceito mais amplo de insumos, enquanto que o presente
processo trata de crédito de IPI, conceito mais restrito imposto por disposição legal. Nesse
sentido é importante observar que são institutos diferentes com tratamento e apuração também
diferentes.
Extrai-se do Recurso Voluntário que o Recorrente pretende se creditar dos
insumos utilizados na no cultivo de camarões, denominada de carcinicultura (processo de cultivo
de camarões), bem como gastos com combustíveis, peças de reposição e serviços de
beneficiamento.
Analisando o relatório fiscal no qual baseou o Despacho Decisório que
homologou parcialmente os pedido de compensações, tem-se as seguintes observações (fls
63/67):
Atendendo a intimação 184/11 (folha 54), a Queiroz Galvão Alimentos S.A. apresentou
relações e cópias de notas fiscais do 3° trimestre/2003 (folhas 60 a 62). Verificase que
quase todas as notas fiscais relacionadas não poderiam compor a base de cálculo do
crédito presumido de IPI, pois são referentes à fase pré-industrial da produção do
camarão (criação), como aquisição de larvas, ração, e produtos químicos usados na
carcinicultura. Outras são relativas a despesas gerais da empresa, sem se constituir em
itens que se integram ao produto final, como serviço de beneficiamento de camarão,
combustível empregado em transportes (não consumidos na fase de beneficiamento e
embalagem) e peças para manutenção de bens do ativo. De fato apenas a nota fiscal n°
130493, no valor de R$ 1.224,97, se enquadra no conceito de insumo (embalagem para
camarão).
Enquanto que o acórdão de piso destaca que:
A autoridade fiscal responsável pela análise do pleito glosou as despesas com aquisições
de produtos relacionados à criação dos camarões (larvas de camarão, ração para
camarão, produtos químicos, etc.), tendo descaracterizado a atividade de carcinicultura
como sendo atividade industrial. Por seu turno, entende o contribuinte que a criação dos
camarões em viveiro, a partir da aquisição das larvas, não pode ser tida como atividade
dissociada das atividades de industrialização realizadas pela empresa.
(...)
O processo industrial, portanto, inicia-se com o abate do animal e, por conseguinte, todo
e qualquer produto a ser considerado insumo deve ser utilizado a partir deste momento e
no processo de industrialização, e não antes, na fase de criação.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

Assim, somente as aquisições de produtos usados no processo produtivo devem ser
consideradas no cálculo do crédito presumido, como claramente definem as normas
complementares atinentes à questão, pois a condição para fruição do benefício está
intimamente ligada ao incentivo à exportação, sendo necessário, portanto, que os
insumos sejam os utilizados no processo produtivo de produtos exportados e não
simplesmente os insumos adquiridos pela empresa e que não foram utilizados ou que
não se revistam das demais condições exigidas na legislação.
(...)
Quanto às demais glosas de supostos insumos contestadas de forma genérica, haja vista
que o interessado cita combustíveis e peças de reposição mas sequer se dá ao trabalho
de detalhar a forma como tais itens são utilizados no seu processo produtivo, há que se
ressaltar que, mesmo que se consumam no processo de industrialização, tais itens não se
inserem no conceito de matéria-prima e produto intermediário, posto que não se
integram ao novo produto.
Larvas de camarão e rações.
No que concerne a matéria posta em debate destaco que larvas de camarão é
conceituado como designação dada aos peixes recém-saído do ovo e que rações e tratos culturais
é entendida como a alimentação necessária para o desenvolvimento do camarão.
Conforme se verifica pelas nomenclaturas tratam-se de insumos utilizados na fase
pré-industrial da produção do camarão, sem os quais a produção em larga escala, para
exportação, como é o caso da atividade da empresa recorrente, não seria possível.
A legislação aqui invocada com a finalidade de obtenção de ressarcimento do
crédito de IPI, Lei n.o 9363 de 1996, assim dispões:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafoúnico.O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Art.2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Como matéria-prima entende-se um produto utilizado como base em um processo
produtivo para a obtenção de um produto acabado, por sua vez o produto intermediário é
utilizado no processo de produção contribuindo para o resultado final do produto acabado.
Sob essa ótica, cabe ainda levar em consideração a atividade fim da empresa que é
a criação, produção, beneficiamento e exportação do camarão. Evidente que nos atuais tempos
modernos, não cabe, nesse caso, falar em pesca de atividade manual.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

Dentro desse contexto fático entendo que assiste razão ao recorrente em
considerar que larvas de camarão e as rações fazem parte do processo de industrialização do
camarão enquadrando-se no conceito de matérias-primas e produtos intermediários.
Nesse mesmo sentido votei na sessão de 25 de agosto de 2020, acórdão n.o 3201-
007.095. Destaco ainda o posicionamento do ilustre Conselheiro Pedro Sousa Bispo ao citar o
voto do também ilustre Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, no acórdão n.o 3402-005.304 e peço
vênia para destacar os trechos abaixo:
(...)
A mesma matéria já foi enfrentada por outras turmas desta Câmara do contencioso
administrativo. A Turma Especial da Terceira Seção analisou a mesma questão,
envolvendo outra empresa produtora de camarão congelado, em voto proferido pelo
Relator Hélcio Lafetá Reis no acórdão no 380301.639, no qual se entendeu que caberia
incluir na base do crédito presumido do IPI os insumos utilizados diretamente na etapa
inicial de industrialização do camarão congelado, correspondente à criação dos
camarões. Dessa forma, com a devida vênia, filio-me aos fundamentos explicitados no
referido acórdão, por entender que foi dada a melhor solução para a lide diante dos fatos
relatados e legislação que rege a matéria.
A seguir transcrevo o trecho do voto esclarecedor da questão:
Quanto à glosa dos insumos aplicados na atividade de criação de camarões, não se
consegue extrair da legislação tributária que rege a matéria tal vedação.
A autoridade administrativa amparou a glosa no fato de que, por se tratar de atividade
agrícola, a criação de camarões estaria excluída do conceito de industrialização, em
razão do que os insumos consumidos não poderiam gerar crédito presumido de IPI.
O crédito presumido não se confunde com o crédito básico de IPI, não podendo se
invocar a sistemática da não cumulatividade em sua apuração, pois constitui-se em
incentivo à exportação a partir do afastamento dos efeitos da cumulatividade da Cofins
e da Contribuição para o PIS, sendo relevante, na situação, ter havido a incidência
dessas contribuições nas etapas anteriores do ciclo de produção, independentemente de
haver ou não incidência do IPI.
Esse entendimento foi o esposado em inúmeros acórdãos deste Conselho, destacando-se
os de número 29218.294, de 19 de setembro de 2007, CSRF/02.01.888, de 11 de abril
de 2005, e CSRF/0202.260, de 24 de abril de 2006.
Além disso, no presente caso, o produto camarão encontrasse classificado na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) como sujeito à alíquota zero, fato esse que, por si só, fragiliza o
fundamento adotado pela Fiscalização para descaracterizar, como atividade industrial, a
cultura do camarão que precede o beneficiamento do produto a ser exportado.
(...)
Tendo em vista essas considerações entendo por indevida as glosas realizadas
referentes as larvas de camarão e rações.
Serviço de beneficiamento de camarão, combustível empregado em
transportes e peças para manutenção de bens do ativo.
Prosseguindo na análise das demais glosas que foram julgadas procedentes pela
DRJ (PE), cabe aferir se os insumos (serviço de beneficiamento de camarão, combustível
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

empregado em transportes e peças para manutenção de bens do ativo, estão dentro dos conceitos
de “matérias-primas e produtos intermediários”).
Aduz a recorrente que os gastos relacionados ao cultivo das larvas e pós-larvas
(insumos mediatos), são indispensáveis ao processo de industrialização do camarão, e que estão
totalmente integrados à cadeia produtiva das atividades agroindustriais da Empresa, de modo a
reforçar a essencialidade e relevância das despesas glosadas. Para tanto se ancora no documento
em anexo aos autos, denominado “Descrição do Processo Produtivo” (fls.326/330) para clarear a
imprescindibilidade destas despesas.
Compulsando atentamente o que descreve o documento, não há razões para
reverter as glosas mantidas pelo julgador de piso que destacou não fazerem parte do processo de
produção, não sofrendo desgaste ou mesmo se incorporando ao produto final, assim relegando
por completo o conceito de insumos empregado no IPI.
Importante consignar que o acórdão do RESP n.o 1.221.170 do STJ, utilizados
pelo Recorrente não se aplica ao caso concreto posto que é relativo a créditos de insumos sobre
PIS e COFINS, conceito mais amplo de insumos, enquanto que o presente processo trata de
crédito de IPI, conceito mais restrito imposto por disposição legal. Nesse sentido é importante
observar que são institutos diferentes com tratamento e apuração também diferentes.
Além disso, no que se refere as despesas com combustíveis, nesse caso em
específico não cabe o crédito, visto que o insumo não faz parte do processo produtivo e sobre
esse assunto, inclusive, a jurisprudência já se debruçou editando a súmula CARF n.19 a qual me
filio, vejamos:
Súmula CARF n.o 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto dou parcial provimento para reverter as glosas relacionadas as
despesas com larvas de camarão e rações, desde que devidamente comprovadas.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Mara Cristina Sifuentes
Em que pese o bem fundamentado voto do Relator, Conselheiro Márcio Robson
Costa, ouso dele divergir e passo a apresentar minhas razões para tal posicionamento.
Conforme já esclarecido no despacho decisório, a empresa é produtora e
exportadora de camarões e o processo de industrialização de seu produto se resume à limpeza,
retirada de pernas, cabeças, cascas (beneficiamento), congelamento e acondicionamento em
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

embalagens para consumo final; no caso da industrialização de camarão não se usam matérias
primas a serem agregadas ao produto industrializado; o camarão chega ao estabelecimento
industrializador como camarão in natura, não sofre qualquer processo que o transforme em
produto diverso, não incorpora nenhuma outra matéria prima, apenas é aperfeiçoado para
consumo e embalado. Este beneficiamento, como já dito, se limita à limpeza por processos
mecânicos (lavagem e cata manual).
Como já esclarecido no voto do Relator, não existe divergência de minha parte
quanto ao conceito de insumo para critério de utilização no computo do IPI:
Com base nos conceitos de industrialização constantes na legislação do IPI, somente se
caracterizam como matéria-prima (MP) e produto intermediário (PI) os produtos que se
integram ao produto final, ou que, embora não se integrando ao novo produto fabricado,
sejam consumidos, em decorrência de ação direta sobre o mesmo, no processo de
fabricação. Neste sentido, somente a aquisição de matéria prima original (camarão in
natura) e de material de embalagem podem ser computados para determinação da base
de cálculo dos créditos presumidos de IPI.
Minha divergência refere-se a possibilidade de apropriação dos insumos da fase
pré-industrial, que conforme já esclarecido algumas Notas Fiscais apresentadas pela empresa se
referiam à fase pré-industrial da produção do camarão, como aquisição de larvas, ração e
produtos químicos usados na carcinicultura que foram glosados pela fiscalização e acatados na
decisão final desse Colegiado, o que se considera o “insumo do insumo”.
Conforme já relatei algumas vezes entendo ser possível a apropriação de créditos
da fase pré-industrial, os “insumos dos insumos” , para fins de creditamento das contribuições
PIS e Cofins, dado o conceito mais alargado da Base de Cálculo, diferente do caso do IPI, e
também pela aplicação dos critérios de Essencialidade e Relevância, conforme já decidido pelo
STJ em sede de Recurso Repetitivo.
A partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do critério
jurídico aplicável ao conceito de insumos para PIS e Cofins (Recurso Especial 1.221.170/PR), e,
o posicionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a partir da decisão do
STJ, constante da Nota SEI PGFN/MF 63/2018, e também Parecer Cosit no 5/2018, foi possível
que o CARF começasse a aplicar em suas decisões a possibilidade de creditamento dos “insumos
dos insumos”, ou insumos da fase agrícola para as contribuições Pis e Cofins. Conceito que
ainda não pode ser aplicável para o IPI.
No caso em exame dois são os impeditivos a apropriação dos créditos da fase pré-
industrial. Primeiro, o escopo das atividades da empresa, que conforme foi esclarecido no
despacho decisório e não contestado pela recorrente, ela se dedica ao beneficiamento do
camarão, sendo seu processo de industrialização resumido à limpeza, retirada de pernas, cabeças,
cascas (beneficiamento), congelamento e acondicionamento em embalagens para consumo final.
Segundo, pela própria limitação disposta na Lei no 9.396/96, que determina no seu
art. 1oque as matérias-primas, produtos intermediários, e material de embalagem devem ser
utilizados no seu processo produtivo.
E processo produtivo é aquele que esta descrito na Lei no4.502/64, qual seja o
processo de industrialização. A carnicinicultura não constitui atividade industrial, sendo uma
fase rural da produção, não sujeita ao Imposto IPI.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

Esse assunto já foi enfrentado no acórdão no 3401-007.501, de 23 de junho de
2020, do Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli que tomo a liberdade de reproduzir
porque bem esclarece o assunto:
Questiona-se a possibilidade de creditamento tão somente em relação à primeira, que no
entender da fiscalização, confirmado pela decisão de primeira instância, não constitui
atividade de industrialização e, portanto, não se subsume à hipótese de apuração do
crédito presumido prevista na Lei n° 9.396/96, que dispõe:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7,
de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)Art. 3° Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita
operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das
normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em
vista o valor constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo
fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem. (grifo
nosso)
Dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o benefício é concedido à empresa
que se enquadre no conceito de estabelecimento produtor nos termos da legislação do
IPI, da qual devem ser extraídos igualmente os conceitos de produção, matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem. Assim, confira-se o disposto na Lei
no 4.502/1964 e no seu regulamento, o Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), vigente à
época dos fatos.
Lei no 4.502, de 1964 Art. 3o Considera-se estabelecimento produtor todo
aquêle que industrializar produtos sujeitos ao impôsto.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, considera-se industrialização
qualquer operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento,
utilização, acabamento ou apresentação do produto, salvo: (...)
RIPI/2002
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como:
I - a que, exercida sobre matérias primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II – a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

III – a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV – a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou V –
a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou
inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou
recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o
processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações
ou equipamentos empregados. (grifo nosso)
Ressoa claro, à luz da legislação do IPI, que a carcinicultura não constitui
atividade industrial, tanto que a Recorrente sequer preencheu o
demonstrativo de crédito presumido na DCTF e apresentou o Livro de
Apuração do IPI. E pretende ver sua atividade reconhecida como industrial
para fins de creditamento, advogando serem ambas as fases da produção e
beneficiamento do camarão interdependentes e indissociáveis. Ora, a
existência de ambas as atividades dissociadas não só é possível, como
observada no mercado e na espécie, com a venda direta de camarões in
natura por parte do produtor para distribuidores, consumidor final ou ainda
para empresas de beneficiamento. Ademais, cumpre salientar que, em se
tratando de IPI, não se aplica o mesmo conceito alargado de insumos vigente
para a apuração dos créditos relativos às contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins.
Este tem sido o posicionado deste Conselho sobre a matéria, inclusive por
meio de sua Câmara Superior, no sentido de que a criação de camarões, aves
ou ainda a produção de frutas e legumes, mesmo que estes venham a sofrer
posterior beneficiamento pelo mesmo produtor, não constitui atividade
industrial. Veja-se:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/07/2002 a 30/09/2002 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. PÓS-LARVA E RAÇÃO.
MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA CARCINICULTURA. FASE ANTERIOR À
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores relativos às matérias primas (pós-larva e ração) empregadas na fase
carcinícola, que antecede a fase de industrialização do camarão, devem ser excluídos da
base de cálculo do crédito presumido, tendo em vista que a Lei no 9.363/1996 determina
que sejam utilizados os conceitos de produção e de matéria prima da legislação do IPI.
(Acórdão n° 3002-000.395, sessão de 18/09/2018, Rel. Cons. Larissa Nunes Girard)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2000 a 31/12/2000 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. PRODUTOS NÃO
CLASSIFICADOS COMO INSUMOS PELO PN CST No 65/79. PRODUÇÃO
AGRÍCOLA DE CAMARÃO. PÓS-LARVA E RAÇÃO. EXCLUSÃO NO CÁLCULO DO
INCENTIVO.
Incluem-se entre os insumos para fins de crédito do IPI os produtos não compreendidos
entre os bens do ativo permanente que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos, desgastados ou alterados no processo de industrialização, em
função de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

Produtos outros, não classificados como insumos segundo o Parecer Normativo CST no
65/79, como larva, pós-larva e ração empregados na fase da produção agrícola de
camarões em cativeiro, não podem ser considerados como matéria-prima ou produto
intermediário para os fins do cálculo do crédito presumido estabelecido pela Lei no
9.363/96, devendo os valores correspondentes ser excluídos no cálculo do benefício.
(Acórdão n° 3401-001.762, sessão de 22/03/2012, Rel. Designado Cons. Emanuel
Carlos Dantas de Assis)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2000 a 31/12/2000 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE
CAMARÃO. PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS-
LARVA E RAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matéria-prima, insumos, materiais
intermediários e de embalagem utilizados no processo produtivo, para efeito do crédito
presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e da Cofins para se apurar o crédito,
somente se incluem na base de cálculo do beneficio as aquisições de produtos que se
integrem ao produto final (matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem), e/ ou não os integrem, mas se desgastem em menos de um ano em
decorrência de uma ação física sofrida por contato com o bem em elaboração ou que
sirvam ao acondicionamento do produto.
No presente caso, a própria Contribuinte informa que os insumos " pós-larva e ração"
são manejados na fase de produção agrícola, numa etapa anterior a qualquer
industrialização.
(Acórdão n° 9303-006.665, sessão de 12/04/2018, Rel. Cons. Demes Brito)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2003 a 31/03/2004 CRÉDITO PRESUMIDO.
INSUMOS. ATIVIDADE RURAL.
O valor das aquisições de matérias primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase rural do processo
produtivo (produção de ração e de aves vivas) devem ser excluídos da base de cálculo
do crédito presumido.
(Acórdão n° 3402004.819, sessão de 14/12/2017, Rel. Cons. Carlos Augusto Daniel
Neto)
Mais recentemente, este Colegiado apreciou a matéria em processo sob minha relatoria
e proferiu acórdão, por unanimidade de votos, em igual direção:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003 CRÉDITO PRESUMIDO DO
IPI. LARVAS, RAÇÃO E PRODUTOS QUÍMICOS. MATÉRIAS PRIMAS
UTILIZADAS
NA
CARCINICULTURA.
ATIVIDADE
RURAL.
FASE
ANTERIOR À INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores relativos às matérias primas (larvas, ração e produtos químicos)
empregadas na fase carcinícola, que antecede a fase de industrialização do
camarão, devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido, tendo
em vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam utilizados os conceitos de
produção e de matéria prima próprios da legislação do IPI.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720583/2011-10

AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MATERIAL DE
USO E CONSUMO. CREDITAMENTO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se admite o creditamento do IPI pela aquisição de produtos
destinados ao ativo permanente, também não cabe registro de crédito de IPI
pela aquisição de itens de manutenção de máquinas/equipamentos ou de
materiais para uso e consumo, a exemplo das peças de reposição ou
ferramentas que não se consomem por desgaste direto com o produto final
industrializado, cujas utilizações no processo produtivo, não adequadamente
descritas nos autos, não autorizam seus enquadramentos como matérias primas
ou produtos intermediários lato sensu.
(Acórdão n° 3401-007.044, sessão de 23/10/2019, Rel. Cons. Carlos Henrique
de Seixas Pantarolli)
Por tais razões, ainda que a fase de beneficiamento do camarão possa, de fato, ser
enquadrado como atividade industrial, a aplicação da legislação de regência do IPI, mais
restritiva, ao contrário do que ocorre com a legislação e os entendimentos
jurisprudenciais aplicáveis às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, impende
distinguir a carcinicultura, enquanto atividade tipicamente rural, do beneficiamento dos
camarões que esta produz, atividade de industrialização, de modo que deve ser mantida
a glosa que excluiu os insumos da atividade rural da base de cálculo do crédito
presumido de IPI, apurável tão somente em relação às matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem empregados na atividade industrial.
Assim, sendo legítima a oposição do Fisco, resta prejudicado o pleito de atualização do
crédito pleiteado pela SELIC, matéria à qual se aplicaria a Súmula CARF n° 154, de
natureza vinculante:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo as glosas
relacionadas as larvas de camarão e rações.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital